Tribunal: TJPA
Processo: 0802845-94.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802845-94.2017.8.14.0006

APELANTE: CARLOS ALBERTO IGARASHI

APELADO: JEFFERSON ALEX SANTOS VALE, INGRID ADRIANNE VALE CASTRO, PATRICK HANDEL SANTOS VALE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por advogado em face de sentença que fixou seus honorários advocatícios em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) na ação de execução de honorários advocatícios.

O recorrente sustenta que o montante arbitrado não reflete a atuação e o tempo despendido no processo originário, pleiteando a majoração para 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o arbitramento da verba honorária pode ser inferior ao percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC).

III. Razões de decidir

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, salvo quando cabível arbitramento por equidade (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC).

No caso concreto, a condenação da parte representada pelo apelante foi de R$ 698.746,85, sendo indevida a fixação de honorários em apenas 3% do valor da condenação.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação por equidade é excepcional e inaplicável quando há condenação líquida (REsp 1.746.072/SP).

IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente provida para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"A fixação dos honorários advocatícios deve observar os limites de 10% a 20% sobre o valor da condenação, salvo as hipóteses excepcionais do art. 85, § 8º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 470.407/DF; STJ, REsp 793.245/MG; STJ, REsp 1.746.072/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802845-94.2017.8.14.0006

APELANTE: CARLOS ALBERTO IGARASHI

APELADOS: JEFFERSON ALEX SANTOS VALE, INGRID ADRIANNE VALE CASTRO e PATRICK HANDEL SANTOS VALE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
CARLOS ALBERTO IGARASHI
em face de sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua
, que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o montante da verba honorária devida pelo trabalho desempenhado pelo advogado recorrente em
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A sentença foi proferida nos seguintes termos (ID 20897020):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido formulado nestes autos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, arbitrando honorários e condenando-se ao pagamento em favor da Parte Autora do valor de
R$21.000,00 (vinte e um mil reais)
, monetariamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento desta e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC). Eventual saldo remanescente deverá ser devolvido as Partes Rés de forma igualitária.

Torno sem efeito a medida liminar de
ID 3035007
, utilizando os valores bloqueados para pagamento do quantum ora fixado.

Consequentemente,
RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

Em atenção ao art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, condeno ainda as Partes Rés ao pagamento de honorários advocatícios no total de 10% sobre o valor da condenação.

Custas, também, pelas Partes Rés.

Atente-se para cobrança das custas processuais na forma do PAC (Lei Estadual nº 9.217/2021), que conferiu nova redação ao caput do art. 46 da Lei nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015 – Lei de Custas do Estado do Pará, por meio da Resolução nº 20/2021- TJPA. Expeça-se o necessário.

O apelante sustenta (ID 20897021), em síntese, que a quantia fixada pela sentença de primeiro grau revela-se aviltante, não refletindo adequadamente a natureza e o tempo exigido para a prestação dos serviços advocatícios, incorrendo em manifesta negativa de vigência ao art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Defende que seus honorários deveriam ser majorados para 20% sobre o valor da condenação, conforme alegado no curso da ação de conhecimento que tramitou sob o número
0006860-02.2001.8.14.0006
, na qual atuou como advogado das partes apeladas.

Aduz que, em virtude do caráter alimentar da verba honorária, seria imperiosa a majoração do montante arbitrado, de modo a assegurar justa contraprestação pelos serviços advocatícios prestados ao longo dos anos.

Os apelados, por sua vez, em contrarrazões (ID 20897024), pugnam pela manutenção da sentença a quo,

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à majoração da verba honorária advocatícia arbitrada em primeira instância, fixada no montante de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) em favor do apelante.

O recorrente alega que a referida quantia não reflete adequadamente sua atuação na causa originária,
pleiteando o arbitramento no percentual de 20% sobre o valor da condenação
.

Os apelados, por sua vez, pugnam pelo
não provimento do recurso
, defendendo que os honorários fixados em primeira instância
são proporcionais ao trabalho realizado pelo apelante
, levando-se em conta que
houve a outorga de substabelecimento com reserva de poderes a outro advogado em 2007 e posterior revogação de sua procuração em 2017
.

Assim, impõe-se a análise
dos critérios legais para fixação dos honorários advocatícios
, especialmente no que tange à vedação do arbitramento por equidade quando há valor da condenação fixado na sentença.

Pois bem.

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, sendo equiparados a créditos trabalhistas, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça.

O STF, no
RE 470.407/DF
, Rel. Min. Marco Aurélio, e o STJ, no
REsp 793.245/MG
, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, firmaram o entendimento de que os honorários advocatícios
constituem prestação alimentícia, merecendo proteção especial quanto ao seu pagamento
.

Dessa forma, a fixação da verba honorária deve observar critérios objetivos, garantindo ao advogado uma remuneração justa, proporcional ao trabalho desenvolvido.

Nos termos do art. 22 do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), os honorários advocatícios podem ser convencionados por contrato escrito ou verbal.

Ademais, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir os parâmetros do
art. 85, § 2º, do CPC
, que prevê percentuais mínimos e máximos de
10% a 20% sobre o valor da condenação
, sendo que o arbitramento por equidade
somente é admissível quando não houver condenação líquida ou proveito econômico mensurável
, conforme previsão expressa do § 8º do mesmo dispositivo.

Verifico que o apelante atuou substancialmente no feito originário, sendo o responsável pelo ajuizamento da ação de indenização e pela condução do processo até o trânsito em julgado da decisão, que resultou na condenação da seguradora ao pagamento de
R$ 698.746,85
aos apelados.

Ocorre que em 2007 houve a outorga de substabelecimento com reserva de poderes ao advogado Fernando Calheiros Rodrigues, que passou a atuar concomitantemente na causa. Posteriormente, em 2017, houve a revogação da procuração do apelante pelos próprios apelados, o que restringe sua atuação na fase final do processo.

Ainda que sua atuação tenha sido reduzida no período posterior a 2007, é inegável que o apelante teve participação essencial no êxito da demanda, razão pela qual a verba honorária fixada na sentença não se mostra compatível com a magnitude dos serviços prestados.

A sentença recorrida fixou os honorários em R$ 21.000,00, o que representa apenas 3,0054% do valor atualizado da condenação.

Entretanto, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação,
sendo o arbitramento por equidade uma exceção, restrita aos casos em que não houver proveito econômico mensurável.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o arbitramento por equidade somente pode ser aplicado na ausência de condenação líquida. No julgamento do REsp
1.746.072/SP
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/05/2019, restou decidido que:

"Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa
, sendo o arbitramento por equidade
medida subsidiária e excepcional
, aplicável
somente quando não houver condenação líquida ou proveito econômico passível de mensuração objetiva
."

Dessa forma, a fixação da verba honorária
em percentual inferior ao mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2º, do CPC é indevida
, salvo nas hipóteses excepcionais do § 8º, o que não se verifica no caso dos autos.

A condenação no processo original foi
objetivamente mensurável
, sendo devida a aplicação da regra geral prevista no CPC, e não da regra excepcional.

Portanto,
entendo ser cabível a majoração dos honorários para o percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação
, compatibilizando a verba honorária com o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na demanda e a importância da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025